Tribunal: TJDFT
Processo: 0715646-40.2024.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715646-40.2024.8.07.0020 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDA: ANA LUCIA COELHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO MUTUÁRIO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE. BOA-FÉ OBJETIVA. ANÁLISE CIRCUNSTANCIAL DO CASO. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO PELO CONSUMIDOR. NÃO VERIFICADO. DESCONTOS EFETUADOS APÓS A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incide o Código de Defesa do Consumidor (CDC) a todos os serviços e produtos oferecidos no mercado de consumo pelos bancos (art. 2o, caput, art. 3o e seus parágrafos, art. 29, art. 52, ADI 2.591). Diante da clareza dos dispositivos do CDC e a inerente vulnerabilidade do consumidor nas mais diversas e variadas relações (contratuais e extracontratuais) estabelecidas com as instituições financeiras, o Superior de Tribunal de Justiça (STJ), sintetizou a jurisprudência da Corte: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297). 2. O Código de Defesa do Consumidor estabelece o princípio da boa-fé objetiva para as relações de consumo (art. 4o, III, e art. 51, IV, do CDC). Significa exigência de as partes agirem com parâmetros de lealdade, transparência e confiança. Como destaca a jurisprudência e doutrina, o princípio também se aplica para o consumidor. 3. Paralelamente, a Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil – que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário –, por deliberação do Conselho Monetário Nacional – CMN, prevê em seu art. 3o que a realização de débitos nas contas mencionadas depende de prévia autorização do seu titular, facultado o cancelamento da autorização de débitos previamente concedida, a fim de cessarem os descontos automáticos de pagamento de empréstimos. O art. 6o da resolução dispõe que: “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. 4. No âmbito do Tribunal de Justiça, há entendimentos divergentes sobre a aplicabilidade da Resolução. De um lado, há julgados que não admitem a revogação do débito em conta, sob o principal argumento de ofensa à boa-fé objetiva. Em sentido oposto, há julgados que reconhecem a legitimidade do cancelamento, por entender se tratar de uma faculdade do consumidor. 5. A melhor interpretação da matéria é intermediária. Há que se verificar eventual exercício abusivo do direito estabelecido em favor do consumidor. O parâmetro principal é a boa-fé objetiva, ou seja, observância de lealdade e confiança. 6. O art. 187 do Código Civil estabelece expressamente a boa-fé objetiva como limite ao exercício de qualquer direito: "Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes". 7. A Resolução do Conselho Monetário Nacional - que não é lei em sentido formal - deve ser lida sob as luzes da boa-fé objetiva - que decorre de lei ordinária (Código Civil e Código de Defesa do Consumidor) Deve-se, como consequência, vedar condutas que indiquem a má-fé do consumidor. Isso ocorre, por exemplo, com a contratação de empréstimo com desconto em conta corrente e, logo depois (um a três meses), sem qualquer justificativa, a revogação da autorização. 8. A princípio, o consumidor pode revogar a autorização concedida. Todavia, isso não afasta a necessidade de análise circunstancial que, dentre outros elementos, deve examinar: 1) tempo da revogação após assinatura do contrato; 2) se há cláusula expressa que prevê aumento de juros com a revogação - como expressamente admite a Res. do CMN; 3) exame de eventual justificativa do consumidor de modo a aferir exercício abusivo do direito (art. 187 do Código Civil). 9. Na hipótese, ficou demonstrado os descontos realizados na conta da autora e a negativa do banco em cessar os débitos. Não há indicativo de exercício abusivo do direito, particularmente porque a autora foi dispensada do emprego que ocupava à época da contratação dos empréstimos e, embora os contratos não tenham sido apresentados, é possível verificar que foram celebrados mais de um ano antes do ajuizamento da ação. 10. Também não prospera o pedido do banco para afastar o dever de restituir os valores descontados após a citação, momento em que teve ciência da tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos. Os débitos realizados após o deferimento da liminar são indevidos. 11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou divergência jurisprudencial quanto à interpretação conferida aos artigos 313 e 314, ambos do Código Civil. Defende que não ficou demonstrado nenhum vício de consentimento no momento da celebração dos contratos e a anulação ou alteração de determinadas cláusulas contratuais depende da demonstração cristalina de vantagens unilaterais ou exageradas para uma das partes, ou, pelo menos, da demonstração de existência de determinadas condições incompatíveis com a boa-fé e a equidade esperadas do negócio jurídico, como um todo. Afirma que o STJ fixou entendimento de que o Tema 1085 não se aplica nos casos de limitação aos descontos efetuados em conta corrente. Colaciona julgados da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. O dissenso jurisprudencial foi demonstrado e o cotejo realizado nos termos da lei de regência, de modo que deve o inconformismo ser submetido à da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023